Tribunal: TJDFT
Processo: 0755665-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito em nome do autor, condenar o recorrente a cancelar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Alega o recorrente que o apontamento negativo constitui exercício regular do direito, não sendo devida a condenação por danos morais. Pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a exclusão das astreintes fixadas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34970621). Custas e preparo recolhidos (ID 34970622 e 34970623). Contrarrazões apresentadas (ID 34970629).
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
4. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
5. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a abertura de conta corrente, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor.
6. Resta comprovada a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, o que enseja condenação por danos morais in re ipsa. Ademais, o quantum arbitrado a título de indenização e astreintes se mostra proporcional e razoável, vez que compatível com a extensão do dano e capacidade econômica das partes. Irretocável, portanto, a sentença proferida.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.